Tribunal: TJDFT
Processo: 0039605-65.2002.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0039605-65.2002.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATTILA VIVACQUA INACIO DE ARRUDA EMBARGADO: MARIA MAGALI DOS SANTOS D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília/DF, em 12 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator